Tribunal: TJDFT
Processo: 0733990-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733990-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODEMIR DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, IRAN MAIA DE SOUZA, IRAN MAIA DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ODEMIR DE SOUSA OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos ação de rito comum ordinário (Processo no 0711458-38.2023.8.07.0020) por ele movida em desfavor de BANCO PAN S.A, SULLAMÉRICA e IRAN MAIA DE SOUZA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 166111093 dos autos originários), verbis: No caso em exame, verifica-se que o pedido de tutela de urgência não merece prosperar, pois, da leitura da inicial, depreende-se que a situação narrada inicial tem se estendido desde o ano de 2020 (ID 162289762 - página 5), o que afasta Jk Shopping, Torre, Sala 1712, Taguatinga/DF. (61) 3491-4432 (61) 9938-3610 (61) 8616-1111 https://santosjuridico.adv.br/ 5 a atualidade do perigo. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. O instituto da tutela antecipada tem natureza extraordinária e só se justifica quando, além do fumus boni iuris, há o que a doutrina denomina de urgência agônica. II. Não se defere a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional quando o contexto probatório dos autos não indica a atualidade e a concretude do periculum in mora. III. Recurso conhecido e desprovido. [...] Logo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, sendo prudente a prévia oitiva da parte adversa para melhor compreensão de toda dinâmica negocial entre os litigantes. Em razões recursais (ID. 50226461), alega que, muito embora a operação tenha sido realizada em 09/2020, há perigo de dano por tratar-se de fraudadores, afirmado que a norma processual civil traz a medida assecuratória de arresto para apreensão de bens penhoráveis do devedor de qualquer natureza, em seu artigo 301[1], aplicável na situação presente, Nesse contexto, narra ter realizado tratativas no BANCO PAN, por intermédio do corresponde bancário IRAN MAIA DE SOUZA, contraindo empréstimo na quantia de R$124.464,48 para si (R$ 26.464,48) e para quitar/portabilidade mútuo financeiro no BANCO BMG e outras comissões (R$ 98.000,00). O correspondente bancário solicitou-lhe a realização de depósito dos valores para a conta do agravado de CNPJ no 30.033.826/0001-18 (IRAN MAIA - SULLAMÉRICA), com o intuito de então dar quitação aos empréstimos junto a outra instituição (BMG). Afirma que deveriam ter sido extinguidas todas as cobranças inerentes aos descontos de empréstimo perante o banco BMG; todavia, os agravados não efetuaram o prometido, sendo que ainda hoje arca com um empréstimo no Banco PAN (agravado) e os outros três empréstimos que deveriam ter sido quitados no Banco BMG. Sempre que buscava os agravados, era informado de que deveria aguardar. Quanto ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, reprisa que vem arcando com o empréstimo no BANCO PAN e aos demais empréstimos que deveriam ter sido quitados junto ao BANCO BMG (ID (S). 162289773 e 162289774), que perfazem a quantia de R$ 6.375,59 (seis mil e trezentos e cinquenta e nove reais), o que representa mais de 40% do valor líquido que deveria perceber de salário. Afirma que a probabilidade do direito emerge da situação postulada, uma vez que, se denota a origem da negociação, a qual seria a quitação dos empréstimos com o banco BMG, assumindo assim o pagamento para o banco PAN; contudo, como se extrai do extrato das consignações, todos esses contratos veem sendo cobrados simultaneamente, devendo, aquele que é objeto dessa lide, ser interrompido. Pede tutela de urgência recursal, a fim de determinar, de imediato, a interrupção dos descontos no BANCO PAN e o bloqueio dos bens de IRAN MAIA DE SOUZA, até o valor do empréstimo fraudado. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e confirmada a liminar. Preparo juntado (ID 50226464). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Na hipótese sub examine, estão presentes os aludidos requisitos. De início, anoto que a relação jurídica entre as partes se amolda aos conceitos de consumidor e fornecedor, expressos pelos art. 2° e 3° do CDC[3], aplicando-se ao caso, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, é cediço que, nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco”. Essa responsabilidade objetiva pode ser afastada pelas excludentes do § 3o do dispositivo citado, quando o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que emana de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, a prova dos autos confere fortes indícios da existência de contratação fraudulenta do empréstimo bancário feito pelo agravante. O recorrente comprova a alegada negociação levada a efeito com correspondente bancário do BANCO PAN S.A., conforme se extrai do contracheque de ID. 162289772 - Pág. 2. Há parcelas debitadas desde set./2020, no valor de R$ 2.520,72 (dois mil, quinhentos e vinte reais e setenta e dois centavos). Em situação similar, este eg. TJDFT decidiu que eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno[4]e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, consoante enunciado da Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça: “ As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." A propósito: APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSAÇÃO DE DIREITOS. OFERTA DE REDUÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/COMPRA DE DÍVIDAS. PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE NOVO MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ASSINATURA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INTERMEDIÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto as pessoas jurídicas rés, atuante no mercado financeiro, enquadram-se ao conceito de fornecedor do art. 3o do CDC, ao passo que o autor se ajusta ao conceito de consumidor, previsto no art. 2o do aludido diploma legal. 2. Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. A inversão do ônus da prova impunha à instituição financeira comprovar a legítima contratação do empréstimo pessoal, dever do qual se desincumbiu. 4. Nos termos do art. 29, VI e § 5o, da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário, a assinatura do contratante é requisito essencial para validade do negócio jurídico. 5. O contrato de mútuo bancário apresenta assinatura do autor apelante. Oportunizada a manifestação da parte acerca dos argumentos deduzidos na contestação pelo réu, bem como sobre os documentos que a instruíam, o autor não logrou impugnar a regularidade da assinatura aposta no contrato. Apenas em grau recursal a parte tentou controverter tal matéria, incidindo em inovação, além de ter se aperfeiçoado a preclusão. Assim, da detida análise das provas efetivamente produzidas e submetidas ao contraditório, verifica-se que o réu Banco Santander (Brasil) S. A. se desincumbiu do dever de comprovar a legítima contratação do empréstimo consignado. 6. De outro lado, incontroversa a fraude praticada pela ré Ribeiro Promotora Correspondente Bancário EIRELI na realização de contrato com a falsa promessa de portabilidade de empréstimo consignado. Nesse sentido, os fatos comprovados pelo autor possuem aptidão para violar atributo da personalidade, notadamente no que atine à sobrevivência digna e integridade psíquica da parte, sendo devida, portanto, a indenização pleiteada pelos danos extrapatrimoniais. 7. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 8. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de fraude e má-fé contratual com repercussão em desordem financeira e comprometimento da subsistência do consumidor, o valor da indenização por danos morais fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) atende às peculiaridades e repercussão da causa. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1736191, 07240180620228070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, prospera o pedido de interrupção dos descontos na respectiva instituição financeira (BANCO PAN S.A.). Oportuno registrar que, por uma simples busca no sistema eletrônico de consulta processual deste eg. TJDFT, constato que o correspondente bancário mencionado vem sendo investigado por crime de estelionato, em ocorrências em diversos Estados do país.[5] Com efeito, a situação narrada nos autos é apta para o deferimento do pleito cautelar de arresto de bens em nome de IRAN MAIA DE SOUZA, em valor equivalente ao montante a ele transferido, a fim de resguardar, ao menos no tocante ao prejuízo efetivamente demonstrado, o resultado útil do processo, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC/15[6]. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPRA DE DÍVIDA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIVERSA DA OFERTA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. ATIVOS FINANCEIROS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 301 do CPC/15, o arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, caput, do CPC/15, só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A prova dos autos confere fortes indícios da existência de contratação de empréstimo bancário pelo Agravado, sob a oferta de assunção de dívida pelo Agravante, instituição financeira intermediária, sem o adimplemento da dívida anteriormente contraída e com a utilização dos documentos da vítima para a contratação fraudulenta de novo empréstimo. 3. Nesse contexto, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito apta a fundamentar o deferimento do pleito cautelar de arresto de valores na conta da Agravante, instituição financeira ofertante, em valor equivalente ao montante pago pelo Autor/Agravado para adimplir dívida anterior, a fim de resguardar, ao menos no tocante ao prejuízo efetivamente demonstrado, o resultado útil do processo, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC/15. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1423743, 07040569720228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, a fim de determinar ao BANCO PAN S.A. a imediata interrupção dos descontos no contracheque do agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), e o bloqueio dos bens de IRAN MAIA DE SOUZA, CPF no 413.892.548- 10, até o valor do empréstimo fraudado, que deve ser atualizado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. [4] O caso fortuito interno, segundo a doutrina, incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o caso fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo a responsabilidade civil. [5] IP 0733932-65.2020.8.07.0001. [6] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.